Tribunal: TJDFT
Processo: 0713026-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713026-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL IVO NOGUEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Penhora do Veículo em Outros Autos – Bloqueio de Circulação – Ausência de Ciência pela Instituição Financeira – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante impugna a Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente em suspender a exigibilidade do contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo, o qual se encontra penhorado em outros autos. Sustenta, para tanto, o fato de a instituição financeira possuir ciência da existência de penhora dos direitos aquisitivos do bem e, mesmo assim, ter realizado sua alienação a terceiros, além de não usufruir do bem por medo de sua apreensão. Pois bem. Com efeito, conforme se verifica da leitura dos autos do Processo n. 0706281-92.2019.8.07.0001, em 05/08/2021, foi enviado ofício à instituição financeira agravada solicitando informações acerca “da situação de adimplência do contrato de alienação fiduciária do veículo de placa PQH 5762, de titularidade de GLAYDES JOSE LEITE”. Após reiterados pedidos de prorrogação de prazo, a instituição financeira comunicou naqueles autos a quitação do bem, motivo pelo qual foi determinada sua penhora com restrição de transferência e circulação do veículo. Nestes autos, verifica-se ter o veículo sido adquirido pelo agravante, em 19/05/2021, ou seja, antes da ciência pela instituição financeira de eventual interesse de bloqueio no bem. Assim, não vislumbro, em análise sumária, qualquer irregularidade nos atos praticados pela agravada. Eventual irregularidade parece ser de responsabilidade do executado, alienante do bem, o qual aparenta ter praticado ato de fraude contra credores. Nesse sentido, tendo a agravada cumprido devidamente suas obrigações contratuais, não entendo cabível a suspensão do contrato neste momento processual. Destaca-se, por fim, que o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria, podendo a questão ser novamente apreciada em Acórdão. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator